Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724397-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava (id. 73007585) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Proc. 0743995-02.2023.8.07.0016 – id. 236251618) que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Defende o cabimento do recurso, pois a revisão em apelação gerará morosidade processual. Alega que a decisão agravada teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir a produção de prova pericial sob o fundamento de preclusão, mesmo diante da alegada impossibilidade de acesso ao processo administrativo que embasa a execução fiscal. Sustenta que, embora tenha sido oportunizado prazo para requerer a produção de provas, acreditava que obteria os documentos administrativos por vias extrajudiciais, o que não se concretizou. Afirma que a negativa de acesso ao processo administrativo inviabilizou a comprovação da ausência de notificação do lançamento tributário, razão pela qual requereu a produção de prova técnica. Aponta risco de dano na iminência de atos expropriatórios sobre o imóvel utilizado como garantia da execução. Requer o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, até o julgamento do AI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator